Tribunal: STF
Processo: HC 248940
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.  REITERAÇÃO DE PEDIDO APRECIADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO. DATA DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Alexsandro Pereira Cunha, advogado, em 15.11.2024, em benefício de Willian Pires Dombroski, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 21.10.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 893.323/SC, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso preventivamente, em 14.12.2022, e denunciado, em 16.12.2022, pela apontada prática do delito previsto nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (homicídio qualificado tentado).



    Em 5.9.2023, o juízo da Segunda Vara da comarca de Ibirama/SC manteve a prisão preventiva do paciente, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5003285-33.2024.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A VIDA. PRÁTICA, EM TESE, DE CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO ( ART. 121, §2º, INCS. II E IV, C/C ART. 14, INC. II, C/C ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL). INSURGÊNCIA QUANTO À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUBSISTÊNCIA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO BEM FUNDAMENTADA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS CARACTERIZADOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO INVESTIGADO. PACIENTE QUE, SUPOSTAMENTE, DESFERIU FACADAS NAS COSTAS DA VÍTIMA, ENQUANTO ESSA JÁ ESTAVA DESACORDADA, ALÉM DE TENTAR OCULTAR SEU CORPO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUSCITADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO ACOLHIMENTO. INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE MANTÉM SEU REGULAR ANDAMENTO. 



    PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE EVENTUAL INOPERÂNCIA DA AUTORIDADE COATORA OU ATRASO EXCEPCIONAL NOS ATOS INSTRUTÓRIOS. 



    OUTROSSIM, MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO QUE NÃO SE DEMONSTRAM SUFICIENTES PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. REMÉDIO ISENTO DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO.



    WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA” (fls. 1-2, e-doc. 10).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 893.323/SC no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora, Ministra Daniela Teixeira, não conheceu da impetração. A decisão foi confirmada pela Quinta Turma daquele Superior Tribunal, que, em 21.10.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa do paciente, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de Willian Pires Dombroski, acusado de tentativa de homicídio qualificado. A defesa alega ausência de requisitos para a custódia preventiva e requer a revogação da prisão. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste na verificação da legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a alegada ausência de fundamentação idônea e excesso de prazo. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A prisão preventiva está justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva. 



    4. A decisão de manter a prisão preventiva está fundamentada na presença de prova da materialidade e indícios de autoria, além de periculum libertatis, pois o paciente teria desferido as facadas nas costas da vítima, enquanto essa já estava desacordada, além de tentar ocultar seu corpo, tudo com objetivo de inviabilizar as investigações e sua consequente responsabilização pela prática do crime. 



    5. A jurisprudência do STJ sustenta que condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando há fundamentação adequada. 



    6. Conforme a jurisprudência desta Corte, os prazos estabelecidos para a conclusão do inquérito são impróprios e devem ser avaliados de acordo com a complexidade dos fatos e outras circunstâncias que justifiquem a extensão das investigações. 



    7. A análise do acervo fático-probatório é incompatível com a via do habeas corpus, impedindo a atuação excepcional da Corte. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (e-doc. 11).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “não há o preenchimento das condições previstas no art. 312 do Código de Processo Penal para decretação e manutenção da prisão preventiva” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma estar “claramente configurado o EXCESSO DE PRAZO, consequentemente o CONSTRANGIMENTO ILEGAL DO PACIENTE WILLIAM” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que “a Autoridade Coatora fundamentou a decretação da prisão preventiva em argumentos genéricos e que são inerentes ao tipo penal” (fl. 13, e-doc. 1).



    Assevera que “o paciente é primário, bons antecedentes, possui residência fixa, possui emprego e sua família depende do mesmo, visto que possui filho menores, merecendo o Paciente medidas cautelares diversas da prisão, logo, merece uma decisão devidamente fundamentada acerca dos motivos da permanência do Paciente no cárcere, sob a forma de segregação cautelar” (sic, fl. 18, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Por tais fundamentos, requer-se a Vossa Excelência, em razão do alegado no corpo deste petitório, presentes a fumaça do bom direito e o perigo na demora, seja LIMINARMENTE garantido ao Paciente a sua liberdade de locomoção, maiormente porque tamanha e patente, como ainda clara, a inexistência de elementos a justificar a manutenção do encarceramento. (...)



    O Paciente, sereno quanto à aplicação do decisum, ao que expressa pela habitual pertinência jurídica dos julgados desta Casa, espera deste respeitável Supremo Tribunal Federal espera que seja cassado o acórdão recorrido, bem como a decisão de primeiro e segundo grau que negara a liberdade provisória e decretara a prisão preventiva do Paciente William por ele confirmada, com a concessão ao mesmo do benefício da liberdade provisória” (fls. 42-49, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias de documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e à verificação de eventual constrangimento ilegal na espécie.



     O impetrante não juntou ao processo o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento do Habeas Corpus n. 5003285-33.2024.8.24.0000, impugnado no Superior Tribunal de Justiça, em segredo de justiça no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça estadual, limitando-se a juntar o acórdão proferido no julgamento do Habeas Corpus n. 5056126-39.2023.8.24.0000, anteriormente apreciado, a inviabilizar o seguimento regular da presente impetração.



    Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia a autorizar a concessão da ordem de ofício, é de se anotar que, quanto aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a presente ação é reprodução de pedido anterior idêntico (Habeas Corpus n. 232.661/SC), apresentado pelo mesmo paciente. Naquela ocasião, decidiu-se:



    “12. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Segunda Vara da comarca de Ibirama/SC (Pedido de Prisão Preventiva n. 5003415-10.2022.8.24.0027) concluiu pela necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução processual e a aplicação da lei penal:



    ‘Da prisão preventiva 



    Consoante art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada a fim de garantir a ordem pública ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houverem provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    Pois bem. O representado Willian, de acordo com as informações contidas no Evento 1, teria praticado o crime de tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Adenir Martins dos Santos, ocorrido no dia 3 de dezembro de 2022, em comunhão de esforços com seu pai Leandro José Dombroski (preso temporariamente pelos mesmos fatos nos autos nº 5003366-66.2022.8.24.0027). 



    Quanto ao acervo probatório amealhado até o momento, tem-se que, de acordo com o prontuário médico da vítima, o motivo do atendimento no hospital se deu por ‘acidente com arma branca’, havendo trauma abdominal. Consta, ainda, que o paciente/vítima teria sido levado ao hospital pelo corpo de bombeiros, após ser encontrado na rua com três perfurações no abdômen. 



    O relatório elaborado pela polícia civil nos autos nº 5003366-66.2022.8.24.0027 demonstra que a vítima foi encontrada enrolada em um ‘saco’ de cor azul e que, no local, haviam marcas de sangue no chão e no ‘saco’. Acionado o perito da polícia científica, constatou que a vítima foi lesionada por três golpes de faca na região das costas. 



    A vítima, em seu depoimento, afirmou que Adílson Dombroski (Leandro) teria atentado contra sua vida. Narrou que as agressões aconteceram em sua casa e que, quando acordou, estava dentro de uma camionete em movimento, tendo conseguido pular da caçamba e pedir ajuda. Mencionou, ainda, que o veículo continuou andando, mas não sabe para onde estava indo. 



    Quanto ao envolvimento de Willian na empreitada criminosa, a vítima se recordou que o filho de Leandro (Willian) estava próximo, no entanto, aduziu que logo no início das agressões teria ficado desacordado, não conseguindo recordar tudo que havia acontecido.



    Após a colheita de depoimentos de pessoas que estavam ou passaram pelo local na oportunidade dos fatos, a participação de Willian no cometimento do crime exsurgiu, restando clarividente. 



    Isso porque várias testemunhas (inclusive familiares próximos de Willian que, em princípio, não teriam motivos para querer incriminá-lo falsamente) imputam a prática dos golpes de faca ao representado. Vejamos: 



    Bruna Belarmino, companheira de Leandro, narrou, dentre outras coisas, que quando chegou ao local dos fatos Willian estava com uma faca na mão e falando que iria ‘terminar o serviço que tinha começado’, referindo-se à Adenir, o qual encontrava-se no chão, ensanguentado. Além disso, conforme relatado por Bruna, quando mencionou que iria chamar a polícia, Willian também lhe ameaçou, afirmando que caso chamasse iria fazer o mesmo com ela. 



    Adão Drombroski, avô de Willian, foi bastante preciso ao relatar que, quando chegou ao local dos fatos, o representado estava ‘em cima’ de Adenir, com uma faca na mão, mencionando que a vítima estava deitada de costas. 



    A testemunha Vanderson Maycon dos Santos, além de declarar que Willian proferiu as facadas, contou que o mesmo estava se vangloriando pelo fatídico, bem como cogitando a hipótese de ‘terminar o serviço’. 



    Eliane Fátima Dombroski, de igual forma, confirmou a ação de Willian, mencionando que ele teria dito que iria ‘terminar o serviço’.



    Terezinha Fátima Dorneles Spohr, avó de Willian, declarou que o próprio neto teria lhe confidenciado a prática do delito ao comentar que ‘deu as facadas’ em Adenir. No dia seguinte aos fatos, ainda, seu filho Leandro teria lhe falado que ‘não queria que Willian tivesse dado as facadas’. 



    A testemunha Djonathan Gabriel Dombroski de Almeida, devidamente acompanhado/representado por sua avó, afirmou ter visto a vítima logo após a ocorrência, toda ensanguentada, e ter ouvido Willian falar que iria ‘terminar o serviço’, asseverando que foi o representado quem proferiu as facadas. 



    Ao ser questionado, Willian preferiu ficar em silêncio. 



    Noutro ponto, retira-se do relatório de extração de dados de aparelho telefônico colacionado ao feito que, no dia seguinte aos fatos, Leandro enviou uma mensagem ao número de Joyceane, utilizado também por Willian (conforme confirmado por ela na delegacia), dizendo que precisavam ‘resolver o problema’. Ato contínuo, aproximadamente cinco minutos depois, Willian encaminha um áudio para Leandro dizendo que ‘a carteira dele ficou na TR4’ (veículo utilizado na noite anterior para carregar o corpo da vítima). Willian também acrescenta que sua mãe Cleonice está querendo a carteira de Adenir (seu companheiro). 



    Além da conversa ser suspeita e estar em consonância com a dinâmica dos fatos, de acordo com a autoridade policial, na data de 5 de dezembro, dois dias após a ocorrência, a equipe de investigação encontrou Cleonice no hospital, oportunidade em que a mesma informou que não conseguiria fornecer os documentos de Adenir pois, segundo ela, a carteira teria sido furtada. 



    Do relatório de extração de dados de aparelho telefônico, ainda, colhe-se conversa de Leandro com o interlocutor ‘Marcos Pintor’, na qual aquele envia uma mensagem informando que passaria na casa de Marcos para pegar o reboque (carretinha). Sobre tal situação, Marcos relatou em seu depoimento policial que Leandro pediu para deixar a carretinha em sua casa, ao argumento de que havia matado uma capivara e estava com receio de andar pela cidade e ser abordado pela polícia, tendo em vista a existência de sangue no reboque. 



    Nesse contexto, ao que tudo indica, Leandro e Adenir entraram em luta corporal, sendo Adenir espancado até perder a consciência, de modo que quando Willian interveio na briga e proferiu as facadas, pelas costas da vítima, Adenir já estava inconsciente, o que explica não ter se recordado que quem lhe desferiu as facadas foi o representado. 



    Além disso, logo após a prática do crime, Leandro buscou auxiliar Willian na desova do corpo da vítima, já que o enrolaram em um ‘saco’, colocaram em cima de uma carretinha e seguiram em direção contrária ao hospital, de acordo com imagens de câmeras de segurança anexas ao nº 5003366-66.2022.8.24.0027. Leandro, portanto, teve participação fundamental na empreitada. 



    A intenção de matar fica evidenciada na dinâmica dos fatos, pois o representado e Leandro não prestaram qualquer socorro à vítima, do contrário, queriam desovar o corpo em local desconhecido, situação que apenas não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades, já que Adenir acordou e conseguiu pular do veículo e pedir ajuda. Se não bastasse, há de se considerar os dizeres das testemunhas no sentido de que Willian teria dito que iria ‘terminar o serviço’ logo após desferir as facadas pelas costas da vítima. 



    Conclui-se, portanto, pela presença de fortes indícios de materialidade e autoria do crime de tentativa de homicídio qualificado recaindo sobre a pessoa do representado WILLIAN PIRES DOMBROSKI, em comunhão de esforços com seu pai Leandro José Dombroski. 



    Deste modo, entendo que existem elementos concretos e suficientes para que se possa, num juízo sumário, conferir ao representado a prática de ilícito penal de natureza grave e reprovável, sendo a segregação cautelar indispensável para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução processual, bem como a aplicação da lei penal. 



    A necessidade de salvaguardar a ordem pública decorre da gravidade concreta da empreitada criminosa, cujo delito foi supostamente praticado por motivo fútil e com recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido. 



    A propósito, no dizer de Paulo Rangel, a garantia da ordem pública representa ‘[...] a paz e a tranquilidade social, que deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do modus vivendi em sociedade [...]’ (Direito Processual Penal. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2005, p. 638). 



    Além disso, mostra-se imperioso impedir que o representado perturbe ou prejudique a produção das provas, uma vez que, conforme elementos colhidos, teria ‘dado fim’ na faca utilizada e tentou ocultar o corpo da vítima, tudo com objetivo de inviabilizar as investigações e sua consequente responsabilização pela prática do crime, de modo que a medida extrema também visa garantir a conveniência da instrução processual. 



    Ademais, quanto a necessidade da prisão para garantir a aplicação da lei penal, tem-se a informação prestada por testemunhas (Bruna e Adão) de que Willian estaria planejando se evadir do distrito da culpa. 



    Todos esses fatores, outrossim, indicam a periculosidade do agente e são aptos a demonstrar o perigo gerado pelo estado de liberdade do representado, o que enfatiza a cautelaridade extrema da prisão preventiva. 



    Importante ressaltar que é pacífico o entendimento de que o conceito de ordem pública visa, além de prevenir a reprodução do fato criminoso, também acautelar o meio social e garantir a credibilidade da Justiça para com a sociedade. 



    Lembra-se, oportunamente, que a conveniência da medida deve ser revelada pela sensibilidade do Juiz com a reação do meio ambiente à ação criminosa. Acerca do assunto, o TJSC já decidiu: (...).



    E o entendimento do STF não destoa: (...).



    Encontram-se presentes, portanto, três dos requisitos autorizadores da decretação da custódia provisória, inseridos no art. 312 do Código de Processo Penal, a saber: garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal. 



    Logo, a aplicação de medidas cautelares, listadas no art. 319 do CPP, revelam-se totalmente inócuas para tutelar de forma efetiva e satisfatória a ordem pública, devendo, neste caso, a manutenção da paz social preponderar sobre a liberdade do representado, forte no princípio da vedação da proteção deficiente. 



    Outrossim, em caso análogo, colhe-se do TJSC: (…).



    Por fim, consigno que o crime imputado ao representado é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, de modo que cumprido o requisito de admissibilidade da prisão (art. 313, I, CPC). 



    Ante todo o exposto: 



    I. DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE WILLIAN PIRES DOMBROSKI, devidamente qualificado nos autos, com fulcro no art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.



    Expeça-se mandado de prisão’ (fls. 5-11, e-doc. 9). 



    13. A periculosidade do paciente, a conveniência da instrução processual e o risco à aplicação da lei penal também foram realçados pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao denegar o Habeas Corpus n. 5034458-12.2023.8.24.0000 em 11.7.2023. Estes os fundamentos do voto da Relatora, Desembargadora Hildemar Meneguzzi de Carvalho:



    ‘A decretação da prisão preventiva da paciente foi determinada nos autos n. 5003415-10.2022.8.24.0027, no dia 14/12/2022, diante de requerimento do órgão do Ministério Público (evento 4 dos mencionados autos), e teve como pressupostos a comprovação da materialidade do delito, a presença de indícios de autoria, bem como a visualização dos seus requisitos ensejadores, lastreada nos seguintes requisitos: (…).



    A ordem de prisão foi cumprida ainda no mesmo dia (evento 14 dos autos n. 5003415-10.2022.8.24.0027). Desde então, a defesa requereu a revogação do decreto de segregação cautelar em duas oportunidades. A primeira delas ocorreu em 29/3/2023, sendo que o pedido foi indeferido pela autoridade apontada como coatora, conforme se depreende: (…).



    A última revisão judicial sobre a necessidade de manutenção da segregação deu-se em 6/6/2023, oportunidade em que foi negado o pedido revogatório, formulado em audiência: (…).



    A existência do fumus comissi delicti apoia-se nos elementos informativos, dos quais se destacam o inquérito policial, os relatórios de investigação, documentos e vídeos encartados à investigação, laudos periciais, além de diversas declarações colhidas, tanto na fase indiciária quanto em Juízo, todos colacionados aos autos do IP n. 5003456-74.2022.8.24.0027 e de pedido de prisão preventiva n. 5003415-10.2022.8.24.0027.



    De outro lado, embora não concorde o impetrante, calcou-se a prisão cautelar no periculum libertatis.



    Segundo o art. 312 do referido Diploma, ‘a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria’. (…)



    É dominante a orientação perfilhada por esta Câmara, que também encontra ressonância nas Cortes Superiores, de que é imprescindível a demonstração objetiva, com base em fatos concretos, da efetiva necessidade da medida cautelar, comprovando-se a presença dos seus requisitos legais.



    O Magistrado a quo destacou, em mais de uma oportunidade, a necessidade de garantir a ordem pública, salvaguardar a instrução processual e a aplicar-se a lei penal.



    É indubitável que a mera severidade do delito não constitui, por si só, fundamentação suficiente para a imposição de prisão preventiva. Contudo, a monstruosidade do ato realizado, em tese, pelo paciente e seu cúmplice – que, mediante uma série de golpes violentos e ferimentos causados por arma branca, isto é, uma faca, tentaram tirar a vida da vítima Adenir Martins dos Santos – provoca uma profunda perturbação na ordem pública.



    Além disso, há sólidos indícios de que o ora paciente procurou esconder o corpo da vítima – supondo que esta estivesse morta – com o propósito de frustrar as investigações e sua consequente responsabilização, característica que denota evidente perigo à conveniência da instrução processual.



    De mais a mais, segundo as apurações, o paciente Willian planejava fugir da área de sua culpa, colocando em risco, assim, a aplicação da lei penal.



    Deste modo, dada a conduta marcada por inquestionável animus necandi, a continuidade da segregação preventiva mostra-se medida extremamente adequada e proporcional ao caso em tela, especialmente quando estabelecida por meio de decisão adequadamente fundamentada, como na presente situação, ainda mais diante da persistência dos seus pressupostos autorizadores.



    Logo, a despeito das ponderações do impetrante, a autoridade dita coatora apontou circunstâncias concretas que revelam a periculosidade da paciente. A propósito: (...).



    Nota-se, portanto, que a autoridade tida como coatora demonstrou serem insuficientes as demais medidas. Necessária a preventiva, mostra-se inadequada a aplicação de quaisquer das cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (art. 310, inc. II, in fine, do Código de Processo Penal), já que sua concessão pressupõe a liberdade da paciente, ainda que condicionada, o que é incompatível com a situação visualizada nos autos (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal)” (informação do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina – grifos nossos). 



    14. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se ausentes ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na periculosidade do agente, realçada pela gravidade concreta da conduta, e na necessidade de garantir-se a instrução processual e a aplicação da lei penal.



    15. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de garantir-se a instrução criminal e a aplicação da lei penal constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são estes julgados:



    ‘Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão preventiva. Especial gravidade da conduta. Paciente foragido. Garantia da ordem pública. Conveniência da instrução criminal. Garantia de aplicação da lei penal. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Substituição da prisão por medidas cautelares dela diversas. Insuficiência. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de tribunal superior. Supressão de instância. Inexistência de ilegalidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento’ (HC n. 224.073-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023). 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI, GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E AMEAÇA A TESTEMUNHAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO’ (HC n. 207.861-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.12.2021).



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. APONTADA ILEGALIDADE NA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO MAGISTRADO A QUO, MERCÊ DA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA EM FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA CHANCELADA PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 



    1. Não subsiste a ilegalidade decorrente da ausência de apresentação do segregado.



    2. As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a